Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724191-69.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA EMBARGADO: DH12 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15928238, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora